Tribunal: TJPA
Processo: 0828083-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828083-06.2017.8.14.0301

APELANTE: QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: A C. FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO E SERVICO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 240 DO CPC
–
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de omissão da decisão colegiada embargada quanto ao entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça de que o termo inicial para os juros de mora se dá a partir do trânsito em julgado.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, acerca d
os juros moratórios sobre o valor a ser devolvido ao autor, tem-se que, em

razão da existência de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do

Código Civil e do art. 240 do CPC.

3 –
Desse modo, restou
evidenciado que o juízo de origem atuou com acerto ao fixar a data da citação como marco de incidência dos juros de mora a serem contabilizados sobre o montante a ser restituído a empresa autora.

4 –
Considerando que a aludida questão fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0828083-06.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGANTE:
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGANTE:
QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
A. C. FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇO – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
,
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA
e

QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

em

face de
A. C. FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇO – EPP

e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
10155504
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS APELANTES QUE INTEGRAM MESMO GRUPO ECONÔMICO – PARCERIA ECONÔMICA – SOLIDARIEDADE – ART. 7º E ART. 25, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO POR CULPA DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 240 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO APELADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opuseram as então apelantes
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,

Embargos de Declaração (ID.
10739301
).

Alegam, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça de que o termo inicial para os juros de mora se dá a partir do trânsito em julgado.

Pleiteiam assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
10740186
), pugna o embargado pela rejeição dos aclaratórios e manutenção da decisão colegiada recorrida.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergastada decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de omissão da decisão colegiada embargada quanto ao entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça de que o termo inicial para os juros de mora se dá a partir do trânsito em julgado.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, acerca d
os juros moratórios sobre o valor a ser devolvido ao autor, tem-se que, em

razão da existência de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do

Código Civil e do art. 240, do CPC.

Código Civil

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Código Processo Civil

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente,

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Desse modo, restou
evidenciado que o juízo de origem atuou com acerto ao fixar a data da citação como marco de incidência dos juros de mora a serem contabilizados sobre o montante a ser restituído a empresa autora.

Ademais, evidencia-se que as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022